Tribunal: STF
Processo: ARE 1601595
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 19, § 1º, INCISO I; 25, § 2º; E 26, § 4º, INCISO IV, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.309. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM.

DESPACHO: A matéria versada no recurso extraordinário encontra-se pendente de apreciação por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.309, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
Em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de devolução dos autos ao Tribunal a quo, de sorte a aguardar a definitiva resolução da controvérsia constitucional sub examine, em prol da segurança jurídica e da isonomia (artigos 926 e 927, inciso I, do Código de Processo Civil). Nessa linha, são ilustrativas as seguintes decisões monocráticas, v.g.: RE 1.508.741, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/08/2024; RE 1.513.484, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/09/2024; ARE 1.504.612, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 20/08/2024; ARE 1.454.799-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/04/2024; ARE 1.468.644, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2023; RE 1.430.380, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 26/09/2023;  ARE 1.221.673, Rel. Min Edson Fachin, DJe de 19/05/2023; RE 1.420.226, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/04/2023; RE 821.722, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27/03/2023; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/03/2023; e RE 1.400.327, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/09/2022.
Ex positis, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para aguardar o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.309, exercendo-se, oportunamente, eventual juízo de retratação.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente